Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL PARA SEPARAÇÃO TOTAL. PARTILHA DE BENS. POSSIBILIDADE.
1. Respeitado o efeito ex nunc e o direito de terceiros, não há óbice na modificação do regime de comunhão parcial para separação total, bem como a partilha de bens, que tem por finalidade a individualização do patrimônio do casal. Precedente Resp no 1.533.179.
2. Deu-se provimento ao recurso.